Tribunal: TJBA
Processo: 8032762-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032762-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO BARBOSA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL ACOLHIDA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a revisão de seus proventos para majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, fundamentado na natureza genérica da vantagem e no princípio da paridade constitucional. O Estado da Bahia arguiu, em sede de intervenção, a ocorrência de coisa julgada material, demonstrando que a pretensão de incorporação da referida gratificação já fora objeto de julgamento definitivo de improcedência na Ação Ordinária nº 0505603-91.2014.8.05.0001, cuja decisão transitou em julgado em 03/09/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: a) a existência de identidade de elementos (partes, pedido e causa de pedir remota) entre a demanda atual e o processo anterior; b) a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação a novos argumentos jurídicos que poderiam ter sido deduzidos na lide pretérita; c) se a alteração do cenário jurisprudencial deste Tribunal de Justiça autoriza a desconstituição da imutabilidade do julgado anterior para renovação da discussão sobre a mesma relação jurídica remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR: A coisa julgada material constitui pressuposto processual negativo e garantia constitucional de imutabilidade das decisões judiciais (Art. 5º, XXXVI, CF; Art. 502, CPC ). Verificada a tríplice identidade de elementos em relação à demanda nº 0505603-91.2014.8.05.0001, impõe-se o reconhecimento do óbice processual. A tese de "nova causa de pedir" fundada na natureza genérica da CET não subsiste, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada (Art. 508, CPC) abrange todas as alegações que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido original. A superveniência de novo entendimento jurisprudencial favorável à categoria, consolidado após o trânsito em julgado de decisão desfavorável ao impetrante, não autoriza a propositura de nova ação para rediscutir fatos e verbas já acobertados pela preclusão máxima, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais. Precedentes específicos desta Seção Cível de Direito Público. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito (Art. 485, V, CPC ), denegando-se a segurança (Art. 6º, § 5º, Lei nº 12.016/2009). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032762-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante OSVALDO BARBOSA e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça